Tribunal: STF
Processo: ARE 1347376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTÁGIO DE HABILITAÇÃO A TERCEIRO SARGENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA CPP. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA MILITAR. LICENCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia ora posta a desate cinge-se em analisar a admissibilidade de anulação do ato de licenciamento do autor, ora recorrente, e, por conseguinte, a sua reintegração ao serviço ativo da Marinha do Brasil e matrícula no Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (CESPHABSG2019), a fim de que, ao final dele, em caso de aproveitamento, seja promovido à graduação de Terceiro Sargento, em ressarcimento de preterição.



    2. O art. 142 da Constituição Federal, em seu § 1º, prevê a edição de lei complementar para estabelecer normas gerais a serem observadas na organização e gestão das Forças Armadas. Assim, os parâmetros e procedimentos afetos à avaliação de pessoal para fins de carreira constituem matéria de legalidade estrita, que se processa sob o manto do art. 37 da Carta Constitucional.



    3. A Lei Complementar 97/1999, que trata das regras gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, a qual confere, aos respectivos Comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército, a competência para dirigir e gerir a respectiva Força.



    4. A proficiência revelada no desempenho das funções que são cometidas aos Praças da Marinha é avaliada semestralmente pela Comissão de Promoção, que projeta sua avaliação de mérito quanto à aptidão do militar ao longo de sua carreira. Tal avaliação tem reflexos sobre a eventual promoção, que, por sua vez, possui caráter eminentemente meritório.



    5. O art. 59 da Lei n.º 6.880/80 estatui que o acesso na hierarquia militar, fundamentado notadamente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para militares, sendo o planejamento da carreira dos oficiais e das praças atribuição de cada um dos Ministérios da Forças.



    6. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da Marinha atualmente em vigor (PCPM – aprovado pela Portaria nº 342, de 17, de dezembro de 2007, alterada pela Portaria nº 22, de 24 de janeiro de 2017), é livre a atribuição da Comissão de Promoções, dentro do seu juízo de conveniência, de estabelecer o número de vagas a serem preenchidas, bem como os critérios para a seleção do seu pessoal, sendo esta matéria essencialmente técnica.



    7. Perlustrando o caderno processual, dessume-se que o demandante obteve parecer desfavorável à matrícula no Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (C-ESPHABSG 2019), não preenchendo o requisito previsto na alínea “g”, do inciso 2.22.2, do Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM). O parecer desfavorável exarado pela CPP lastreou-se no fato do demandante ter cometido contravenções disciplinares na carreira, que ensejaram, inclusive, na imposição de prisão. Demais disso, o autor teve aptidão média para a carreira e média de pendor para acesso à graduação de Terceiro-Sargento abaixo da média aritmética dos demais concorrentes, resultando no cancelamento da sua inscrição no Curso de Formação em razão de possuir 84 (oitenta e quatro) pontos perdidos de comportamento no semestre e encontrar-se preso à época, para apuração de ilícito penal.



    8. Como bem consignou o magistrado sentenciante, “a reprovação do autor não decorreu apenas da aptidão média para carreira (AMC), como alega o autor, mas do comportamento do mesmo e sua adequação ou não às especificidades disciplinares impostas pelo serviço militar.”



    9. A simples participação no curso não garantiria o direito à promoção, pois imprescindível a sua aprovação.



    10. Descabida a apresentação de paradigmas para fins de comprovação da preterição sustentada, uma vez que, conquanto se pudesse considerar nulo, por violação de norma constitucional, o ato que possibilitou acesso de pares com aptidão média para carreira (AMC) inferior à do demandante à seleção para Estágio de Habilitação a Terceiro Sargento da Marinha, o eventual reconhecimento não teria o condão de garantir ao apelante a seleção pretendida, mas apenas a anulação daquela efetuada em relação aos demais pares.



    11. Inegável é a legalidade dos atos praticados pela Administração Naval ao analisar o histórico do militar para, a partir daí, considerando também outros critérios, decidir sobre a possibilidade ou não de sua promoção.



    12. Tendo em vista que a inabilitação se deu em função da conduta do autor no curso de sua carreira militar, também não há falar em preterição.



    13. A legislação militar estabelece que o ingresso na carreira ocorre em caráter temporário, conforme se depreende do artigo 121, § 3º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 6.880/80.



    14. O licenciamento ex officio, por sua vez, será feito na forma da legislação e dos regulamentos, e ocorrerá inclusive por conclusão de tempo de serviço, nos termos da alínea “a”, § 3º, do citado artigo 121 da Lei nº 6.880/80.



    15. A estabilidade somente é conferida aos militares com mais de dez anos de efetivo serviço “nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas” (art. 50, IV, “a”, da Lei nº 6.880/80). E, na hipótese dos autos, tal lapso temporal não foi alcançado pelo apelante.



    16. O recorrente não tinha estabilidade no serviço militar (artigo 50, IV, “a”, da Lei nº 6.880/80). E o militar que não possui estabilidade, ainda que tenha ingressado na carreira castrense por meio de concurso público, pode ser licenciado, pois a Administração dispõe de poder discricionário para tal, como estatui o art. 121, § 3º, “a”, da Lei nº 6.880/80.



    17. Inexistindo afronta aos princípios constitucionais de segurança jurídica, de isonomia e da legalidade, indevida é a anulação do ato administrativo de licenciamento do recorrente, militar temporário, e, consequentemente, a sua reintegração aos quadros do serviço ativo militar da Marinha.



    18. O Poder Judiciário não pode invadir a esfera do poder discricionário da Administração Pública quanto à conveniência ou oportunidade na ação administrativa, pois, em caso contrário, estaria substituindo, nos critérios próprios, a opção legítima feita pela autoridade competente. Pode, tão somente, apreciar aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade.



    19. O egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo nº 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".



    20. Considerando que a sentença ora combatida foi publicada em 05 de setembro de 2019, o desprovimento que ora se dá ao apelo do autor e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios a cujo pagamento foi condenado o demandante majorados no percentual de 1% (um por cento), com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por força do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98, § 3º, do vigente Estatuto Processual Civil.



    21. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente